Tribunal: TJDFT
Processo: 0706902-12.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS MERCANTIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e compensação por danos morais e em reconvenção, condenou a autora ao pagamento do valor das duplicatas mercantis.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os títulos de crédito são exigíveis, considerando a notificação da cessão e a comprovação da entrega das mercadorias; e (ii) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa ou apenas sobre o valor do dano material.
III. Razões de decidir
3. A tese recursal acerca da ausência de notificação da cessão de crédito e da irregularidade dos canhotos de recebimento não foi suscitada na instância originária, configurando inovação recursal, motivo pelo qual não se conhece do apelo nesse ponto.
4. A relação jurídica entre as partes não se enquadra na legislação consumerista, sendo inaplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.
5. Os documentos juntados aos autos demonstram que a cessão das duplicatas foi formalmente realizada e notificada à devedora, e que a entrega das mercadorias foi devidamente comprovada, tornando exigíveis os títulos de crédito.
6. A apelada/reconvinte exerceu regularmente seu direito ao protestar os títulos inadimplidos, não havendo ilícito que justifique a compensação por danos morais.
7. A fixação dos honorários advocatícios segue os critérios do art. 85, § 2o, do CPC/2015, que estabelece a ordem de gradação: valor da condenação, proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa, sendo correta a adoção deste último parâmetro na hipótese.
IV. Dispositivo e tese
8. Conheceu-se parcialmente do apelo e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2o e § 11; 389 e 406 do CC; art. 884 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926798, 0706909-04.2021.8.07.0004, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 25.09.2024, DJe 09.10.2024. TJDFT, Acórdão 1915161, 0723880-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29.08.2024, DJe 25.09.2024. STJ, AgInt no REsp 1.963.305/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23.05.2022, DJe 27.05.2022.